Tribunal: TJES
Processo: 5003479-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depoimento; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003479-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PODIUM VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ADIEL DA ROCHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELO RELATOR – CONHECIMENTO APENAS PARCIAL DO RECURSO – DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DA PARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO JURÍDICA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO – SUPOSTOS DEFEITOS MECÂNICOS – MAIOR CAPACIDADE DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
)
Preliminar
de ofício: Conhecimento apenas parcial do recurso
. A decisão cuja reforma é pretendida (i) determinou a inversão do ônus da prova; (ii) dispensou a realização de audiência de instrução e julgamento; e (iii) indeferiu o pedido de depoimento pessoal do autor, sendo que essas duas últimas constituem hipóteses não elencadas no rol disciplinado pelo art. 1.015 do CPC/2015 e nem em legislação extravagante, o que inviabiliza o conhecimento das matérias nesta via recursal, até mesmo porque as decisões que não comportam agravo de instrumento não são abrangidas pela preclusão (CPC, art. 1.009, § 1º).

2)
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que “a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.972.930/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2022, DJe de 14/09/2022). Preliminar acolhida.

3)
O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 6º, VIII, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando for verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

4)
Na hipótese, está presente o requisito da verossimilhança das alegações do agravado, haja vista que os documentos colacionados aos autos eletrônicos de origem demonstram que o veículo seminovo adquirido na revendedora requerida passou a apresentar problemas mecânicos pouco tempo após ser adquirido, em 10/09/2020, além da noticiada suspeita de sua quilometragem ter sido adulterada.

5
)
Ainda que a existência dos vícios relatados dependa do que for produzido na fase instrutória, não há dúvida de que a pessoa jurídica agravante ostenta maior capacidade técnica para demonstrar a alegada inexistência dos defeitos alegados ou, se porventura restarem constatados, que ocorreram por fatos alheios à sua condição de fornecedora do produto.

6)
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar arguida de ofício pela Relatora a fim de conhecer, apenas parcialmente, do agravo de instrumento e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Podium Veículos Ltda.

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (Id 4695007) que, ao promover o saneamento do feito, em “
ação de desfazimento de negócio jurídico c/c danos morais e materiais
” ajuizada por
Adiel da Rocha
, a um só tempo:
(i)
determinou a inversão do ônus da prova;
(ii)
dispensou a realização de audiência de instrução e julgamento; e
(iii)
indeferiu o pedido de depoimento pessoal do autor.

Em suas razões recursais (Id 4694671), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão viola o direito líquido e certo da parte requerida de ter uma audiência de instrução para a produção de provas que entender necessárias a desincumbir-se do seu ônus probatório;
(ii)
a decisão saneadora deve designar audiência de instrução a fim de oportunizar a ambas as partes a produção de provas, em observância do contraditório e da ampla defesa, e por incidência do art. 358 a 368 do Código de Processo Civil;
(iii)
ao dispensar a realização de audiência de instrução de forma sumária, nem sequer ouvindo quais são as provas que as partes querem produzir, o Juízo de piso cerceou seu direito a ampla defesa e contraditório;
(iv)
o indeferimento da oitiva do depoimento pessoal do agravado cerceou o direito de defesa e contraditório previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal;
(v)
o indeferimento do depoimento pessoal do autor impede que se faça prova da confissão, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil;
(vi)
foi

justificado o interesse da produção da prova oral, em razão das alegações do agravado sobre a existência de erro na prestação de serviços e nexo de causalidade do alegado dano moral;
(vii)
a prova oral, inclusive depoimento pessoal, visa ainda comprovar que jamais lhe foram informados os supostos problemas alegados na petição inicial e que todos os serviços foram prontamente realizados;
(viii)
com o depoimento pessoal do agravado visa obter esclarecimentos sobre os fundamentos da ação e seus pedidos a fim de apurar as questões de fato, possibilitando-lhe obter a confissão;
(ix)
o depoimento pessoal visa, ainda, esclarecer que não houve negativa ou dificuldade de atendimento ao agravado e elucidar se o veículo teve adulteração na quilometragem, além de averiguar em que momento ocorreu;
(x)
quanto à relação de consumo, o agravado não se encaixa no conceito de destinatário final, por ter confessado que o veículo seria utilizado para uso comercial (serviços de transporte por aplicativos);
(xi)
as normas previstas na Lei nº 8.078/90 não socorrem os pedidos, por ser inaplicável o conceito de consumidor final estampado no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor;
(xii)
não se aplica a inversão do ônus da prova, por ter o agravado condições de produzir as provas que pretender, não havendo impossibilidade ou excessiva dificuldade em cumprir o encargo de provar os fatos alegados na inicial; e
(xiii)

a decisão deveria ter determinado a distribuição do ônus da prova, na forma do art. 373 do CPC/2015, a fim de que cada parte arque com o ônus de provar suas próprias alegações.

De saída, mantenho inalterado meu entendimento inicial, no sentido de que seja conhecimento apenas
em parte
o presente recurso, em que pese a argumentação da agravante no bojo do
agravo interno
interposto. Vejamos.

1.
Preliminar arguida de ofício.
Parcial admissibilidade do agravo de instrumento.

1.1.
Dispensa da audiência de instrução e julgamento e indeferimento do depoimento pessoal do autor.

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, o cabimento do recurso de
agravo
de instrumento
não é definido pela constatação (ou não) de urgência, porquanto estabelecido pela novel legislação processual civil um rol de situações

nas quais o meio de impugnação é admissível,
in litteris
:

Art. 1.015
. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
– tutelas provisórias;

II
– mérito do processo;

III
– rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
– incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
– rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI –
exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
– exclusão de litisconsorte;

VIII
– rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX –
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X –
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
– redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XII
– (VETADO);

XIII
– outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como dito, a decisão cuja reforma é pretendida
(i)
determinou a inversão do ônus da prova;

(ii)

dispensou a realização de audiência de instrução e julgamento; e

(iii)
indeferiu o pedido de depoimento pessoal do autor, sendo que
ess
as duas últimas

constituem

hipótese
s
não elencada
s
no rol disciplinado pelo art. 1.015 do C
PC/2015

e nem em legislação extravagante, o que inviabiliza o conhecimento das matérias nesta via recursal, até mesmo porque as decisões que não comportam agravo de instrumento não são abrangidas pela preclusão (CPC, art. 1.009, § 1º).

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese de que “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
1
.

Dessa forma, para a admissão do agravo de instrumento em casos não previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante, com base na taxatividade mitigada, a parte recorrente deve demonstrar a
urgência
na análise da questão, que não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta “
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”; noutras palavras, a ampliação do rol de cabimento de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que “
a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC
, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.972.930/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2022, DJe de 14/09/2022).

E ainda, de acordo com os julgados mais recentes daquela colenda Corte de Justiça:

“(...) III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.

IV - (...)

V - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 2.223.630/SP, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/06/2023, DJe de 22/06/2023)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ.

1.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias
. Precedente.

2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.854.565/PR, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/06/2022, DJe de 30/06/2022)

Nesse mesmo sentido, foram proferidas decisões no
ARE
sp

2.073.210/
PR
, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 07/02/2023, DJe de 08/02/2023;
REsp 2.234.768/SP
, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 01/02/2023, DJe de 03/02/2023; e no
AREsp 1.969.177/RJ
, Min. Moura Ribeiro, julgado em 01/02/2023, DJe de 03/02/2023.

No caso específico, não se caracteriza o cerceamento do direito de defesa aduzido pela agravante, sob o argumento de que está sendo impedida de produzir provas de suas alegações, tendo em vista que a decisão recorrida oportunizou a produção de outras provas pelas partes – à exceção do depoimento pessoal do autor em audiência – e, ato contínuo, pugnou a ora agravante pela produção de provas
testemunhal
e
pericial
, por Engenheiro Mecânico (Id 4695007, p. 30/31), cujo eventual indeferimento pelo juiz, a princípio, descortinaria grave prejuízo à defesa.

De mais a mais, sendo o destinatário da prova, compete ao juiz avaliar a necessidade e a relevância da sua produção para a elucidação dos fatos, sendo-lhe facultado indeferir as que reputar irrelevantes ou inoportunas para o regular trâmite do processo, seja ela testemunhal, pericial, documental ou, até mesmo, a inspeção judicial, cabendo-lhe, somente, expor os fundamentos que o levaram a formar esta convicção, na forma dos arts. 139, incisos II e III, e 370, ambos do CPC/2015.

Com tais considerações,
arguo, de ofício, preliminar
no sentido de que seja
inadmi
tido
o
agravo de instrumento
na parcela em que impugna a dispensa de audiência de instrução e julgamento e o indeferimento do pedido de depoimento pessoal do autor.

Via reflexa,
julgo prejudicado o agravo interno
(Id 4975655) interposto contra a decisão contida no Id 4729457.

É como voto.

2.
Mérito recursal

2.1. Inversão do ônus probatório

Como se sabe, o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de haver mudança na regra da distribuição ordinária do ônus da prova, ante as peculiaridades do caso concreto e quando verificada a excessiva dificuldade de a parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 6º, VIII, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando for verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Todavia, a inversão do ônus da prova não se dá de modo automático, de modo que, para se aferir a verossimilhança das alegações do consumidor, há que se partir, no mínimo, de prova indiciária, a fim de que se possa inferir a probabilidade de serem verdadeiras.

Nesse sentido: “(...)
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
não é automática
,
dependendo da constatação
, pelas instâncias ordinárias,
da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor

(...)” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.006.888/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020 – destaquei).

Na hipótese, considero estar presente o requisito da verossimilhança das alegações do agravado, haja vista que os documentos colacionados aos autos eletrônicos de origem demonstram

que o veículo seminovo adquirido na revendedora requerida passou a apresentar problemas mecânicos pouco tempo após ser adquirido, em 10/09/2020 (Id origem 6876620), além da noticiada suspeita de sua quilometragem ter sido adulterada (Id origem 6876625).

Ainda que a existência dos vícios relatados dependa do que for produzido na fase instrutória, não há dúvida de que a pessoa jurídica agravante ostenta maior capacidade técnica para demonstrar a alegada inexistência dos defeitos alegados ou, se porventura restarem constatados, que ocorreram por fatos alheios à sua condição de fornecedora do produto.

Novamente recorro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em tais casos, tem assim decidido:

“(...) 7. Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de facilitar em juízo a defesa dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no art. 12, § 3º, a saber: a) a não colocação voluntária do produto no mercado; b) a inexistência do defeito; c) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8. Dessa maneira, demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do produto colocado no mercado pelo fornecedor,
a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do produto, mas de outros fatores
.

9.
Não basta, nesse ínterim, a demonstração de uma mera probabilidade de inexistência do defeito, exigindo-se prova taxativa nesse sentido. Há, destarte, presunção iuris tantum em favor do consumidor
(...)”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1715505/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 20/03/2018, DJe de 23/03/2018)

Ante o exposto,
conheço parcialmente do agravo de instrumento
e, nessa extensão,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

________________________________________

1
STJ, Corte Especial, REsp nº 1.704.520/MT, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, DJe de 19/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

Acompanho a eminente Relatora.